Tribunal: TJMT
Processo: 1021343-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021343-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADROALDO GERVASIO STURMER DA SILVEIRA - CPF: 556.373.960-00 (ADVOGADO), ARNALDO ZAMPIERI FILHO - CPF: 331.319.889-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0789-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – DESNECESSIDADE – INICIAL INSTRUÍDA COM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se a inicial foi instruída com elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar em emenda da inicial, ainda mais quando à espécie é aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARNALDO ZAMPIERI FILHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Liquidação Provisória de Sentença de n. 1004784-65.2021.8.11.0040, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, determinou a emenda da inicial para que o agravante traga aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, a embasar a pretensão de liquidação.

Para tanto, o agravante alega que anexou à inicial a cópia da cédula rural que demonstra a relação contratual havida entre as partes, sendo desnecessário instruir a exordial com outros documentos, ainda mais quando ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Pondera que é dever do autor/agravante apenas trazer a prova material da contratação inicial, cabendo ao requerido, ora agravado, trazer as demais informações de que tem a posse, tais como extratos, recibos de pagamento, etc.

Afirma que a decisão recorrida infringe posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da repartição do ônus da prova, o que reforça a necessidade de sua reforma.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 111247465).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a emenda da inicial para que o agravante traga aos autos os documentos indispensáveis à propositura da ação, a embasar a pretensão de liquidação.

O agravante alega que apresentou nos autos a cédula rural pignoratícia objeto da ação, sendo desnecessária a instrução com outros documentos determinada pelo juízo singelo, ainda mais quando ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Tem razão o recorrente.

Isso porque, ao contrário do entendimento do magistrado
a quo
, verifica-se que a parte agravante juntou ao feito originário documento que permite concluir a existência da relação jurídica entre as partes.

Na hipótese, o agravante acostou ao feito a cédula de crédito rural discutida nos autos, onde constam dados que podem subsidiar a sua pretensão, dentre eles o emitente (agravante), o credor (agravado), data de emissão e vencimento, além do acórdão proferido na Ação Civil Pública de n. 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp n. 1.319.323-DF, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, que houvesse previsto a indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, será a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).

Demais disso, o autor, ora agravante, formulou pedido para que o agravado traga aos autos os extratos de evolução das operações, mantidos sob a sua guarda, o que serve para confirmar a existência do negócio jurídico em debate, sem afastar a judicialização do direito que o agravante alega ter e ainda atender ao comando do § 1º do art. 373 do Código e Processo Civil.

Tratando sobre casos análogos, a jurisprudência pátria assim decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 94.008514-1
-
CRÉDITO RURAL FIRMADO EM MARÇO DE 1990 - CORREÇÃO MONETÁRIA ATRALADA À CADERNETA DE POUPANÇA - PLANO COLLOR I - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
- IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ATENDIMENTO - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - VERIFICAÇÃO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - CODEVEDORES - DESCABIMENTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - NECESSIDADE - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1º DO CPC - DESCABIMENTO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Havendo infirmação dos fundamentos utilizados pelo julgador e pedido de nova decisão, tal como determina o artigo 1.016, do CPC, não há que se falar em acolhimento da preliminar de ausência de impugnação específica.
A alegação de ausência de documento essencial não pode ser acolhida quando o credor instrui a execução de sentença com cópia da cédula de crédito bancário e planilha dos valores que entende devido.
O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, de modo que descabe sua aplicação na fase de liquidação de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é facultado exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). Tendo o credor iniciado a fase executiva em desfavor, unicamente, do Banco do Brasil, descabe a remessa dos autos à Justiça Federal. O cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que determinou a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I, em março de 1990, reclama a prévia liquidação por arbitramento. Não é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, na hipótese de não cumprimento espontâneo de sentença prolatada no âmbito da ação civil pública coletiv a, porque referida sentença tem conteúdo genérico, não se enquadrando, dessa forma, no requisito de quantia certa ou já fixada em liquidação, previsto no artigo 523, caput, do CPC. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, há entendimento paradigmático do STJ a respeito (REsp 1.370.899/SP), no sentido de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014)
.” (TJ-MG - AI: 10450190001245001 Nova Ponte, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020) (g.n.)

E ainda:

“
APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO CONSISTENTE NA COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA APELANTE, DA ALEGADA CONTRATAÇÃO COM A REQUERIDA APELADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE DEMONTRAM A CONTRATAÇÃO E O EVENTUAL PAGAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE CONTRÁRIA – POSSIBILIDADE, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO § 1º DO ART. 373, DO NOVO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
É certo que cumpre ao autor, conforme prescreve a regra do art. 373, I, do novo CPC, demonstrar a existência do fato constitutivo de seu direito. Todavia, é possível essa regra sofrer flexibilização em razão das circunstâncias do caso, conforme dispõe o § 1º do art. 373 do CPC/2015, que possibilita a aplicação, pelo julgador, da distribuição do ônus da prova diversa dos incisos I e II do mesmo dispositivo processual
.”
(TJ-MT - AC: 10022838220178110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2018) (g.n.)

Assim, se a inicial foi instruída com elementos mínimos que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes, não há que se falar em emenda da inicial, ainda mais quando à espécie é aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a ordem de emenda à inicial determinada pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022